Tribunal: TJDFT
Processo: 0749114-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749114-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FELIPE JORDAO ALVES SILVA, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24345532, referente aos direitos creditícios pertencentes aos credores FELIPE JORDAO ALVES SILVA e BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO ADVOGADOS, intime-se a cessionária requerente XMRF COMERCIO DE CELULARES E SERVIÇOS LTDA EPP para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; III) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário, inclusive deverá esclarecer acerca da cessão de créditos eventualmente adquirida da parte credora a título de honorários contratuais, haja vista que a petição ID 24834705 informa tratar-se de créditos sucumbenciais. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac